Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONEXÃO IMPRÓPRIA. EXISTÊNCIA. REUNIÃO. NECESSIDADE.
1. A conexão imprópria é uma hipótese mais aberta e flexível, razão pela qual a absoluta identidade de objetos ou de causas de pedir entre as ações não é exigida.
2. A reunião dos processos é recomendada quando a conexão imprópria for verificada para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que fortalece os princípios da uniformidade das decisões judiciais, da celeridade e da efetividade processual nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.